Tribunal: TJDFT
Processo: 0011373-53.1996.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Processo : 0011373-53.1996.8.07.0016 DESPACHO 1. Comparecem aos autos os apelantes FÁBIO STARACE FONSECA e MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME (id. 47928652), aduzindo que os autos foram remetidos à 2a instância sem a inclusão da apelada COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB no polo passivo, razão pela qual não houve a intimação da referida companhia acerca dos atos processuais realizados nesta instância revisora, especialmente o julgamento iniciado no dia 29/03/2023. Ao cabo, pedem a RETIRADA do feito de PAUTA, com a nulidade do julgamento. Indefiro o requerimento de retirada do processo da pauta presencial, porquanto o julgamento já foi iniciado, inclusive com a declaração de voto desta Relatoria e da primeira vogal, conforme certidão no id. 45177744. Destarte, cumpre finalizar o julgamento das apelações, suspenso pelo pedido de vista, para se o caso as partes aduzirem suas alegações em embargos de declaração. Cabe acentuar, todavia, que a CAESB ofertou contrarrazões no id. 39661482 pela manutenção da sentença e que eventual nulidade, diante da falta de intimação para os atos processuais, mormente o julgamento iniciado em 29/03/2023, depende de alegação da parte prejudicada, em consonância ao princípio pas de nullité sans grief, sequer podendo alegar a parte adversa, seja porque o defeito em nada lhe afetou, seja porque, na esteira do art. 18 do CPC, “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. A propósito, os ora arguentes estiveram presentes ao início do julgamento por meio de sua advogada, que até proferiu sustentação oral (id. 45177744). Sobre a casual nulidade por falta de intimação, orienta o Superior Tribunal de Justiça: [...] 2. Segundo esta Corte Superior, "conforme o adágio pas de nullité sans grief, a falta de intimação do advogado para manifestação no processo não ocasionará necessariamente a nulidade do ato, se dela não advier efetivo prejuízo" (AgInt no AREsp n. 1.553.055/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020). [...] (AgInt no AREsp n. 1.480.880/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022) [...] 2. A ausência de intimação do procurador do recorrente as decisões que seguiram à de mov. 85.1, como asseverado pelo Tribunal local, só ensejaria a declaração da nulidade se causasse efetivo prejuízo à parte que a alegou, conforme preconiza a máxima do sistema das nulidades processuais pas de nullité sans grief e o princípio da instrumentalidade das formas, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 2.1. Reverter a conclusão do colegiado originário, para acolher a pretensão recursal, demandaria necessariamente o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em virtude da natureza excepcional da via eleita, conforme a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. [...] 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.188.680/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023) Enfim, embora a CAESB também deva ser intimada para ter conhecimento e acompanhar a finalização do julgamento, nada há a prover ao requerimento na petição de id. 47928652, ficando ressalvado à CAESB, se assim o desejar, a alegação, em momento oportuno, sobre nulidade processual. Posto isso, MANTENHA-SE o feito na PAUTA. Mantido o feito em pauta sem prejuízo aos votos proferidos, determino somente o ADIAMENTO, para viabilizar a intimação da CAESB, devendo a Secretaria remarcar. 2. À SECRETARIA da Turma para RETIFICAR a autuação a fim de constar a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB no polo passivo. Intimem-se deste despacho e da nova data designada para o prosseguimento do julgamento. Brasília – DF, 19 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator